Tribunal: TJES
Processo: 5004453-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004453-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EUGENIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – SPRAVATO – TEMA REPETITIVO Nº 106 – INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
O fornecimento de medicamentos não incorporados para utilização no Sistema Único de Saúde foi tratado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

2.
Do exame dos laudos médicos juntados à inicial, denota-se que o tratamento prévio com fármacos ofertados pelo SUS foram informados pela própria paciente, ou seja, não houve uma avaliação concreta quanto a sua ineficácia.

3.
Em que pese a gravidade da patologia em enfoque, não restam presentes os requisitos exigidos para o pretendido fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde pretendido pela autora.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 03/09/2024
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª da Vara da Comarca de Baixo Guandu (Id nº 38435892, do processo de origem), que, nos autos da ação cominatória movida em seu desfavor por EUGÊNIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “a fim determinar ao requerido o fornecimento à parte autora do medicamento Escetamina (Spravato), na quantidade e regularidade da prescrição médica (ID 38085847)”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais).
Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7960010, em resumo, o ente agravante alega que: (I) “não sendo padronizado e possuindo substitutos terapêuticos disponibilizados no SUS, deve-se analisar a questão à luz do Tema 106 do STJ, segundo o qual o fornecimento de medicamento pelo Estado depende da comprovação de 4 pressupostos, dentre os quais a comprovação por laudo médico que justifique a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS” (fl. 04); (II) “inexistindo laudo médico que demonstre as posologias de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS, não há motivos que justifiquem a condenação do Estado ao fornecimento de medicamentos que custarão mais caro ao Erário já que comprando individualmente, fica mais difícil a negociação de preços” (fl. 05); (III) “o medicamento indicado pelo médico assistente da parte autora ou seu substituto fornecido no SUS é de competência do Município” (fl. 06); e que (IV) não há urgência que justifique o fornecimento imediato do fármaco pretendido.
Contrarrazões ofertadas pela agravada no evento nº 8920289, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-
Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª da Vara da Comarca de Baixo Guandu (Id nº 38435892, do processo de origem), que, nos autos da ação cominatória movida em seu desfavor por EUGÊNIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “a fim determinar ao requerido o fornecimento à parte autora do medicamento Escetamina (Spravato), na quantidade e regularidade da prescrição médica (ID 38085847)”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais).
Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7960010, em resumo, o ente agravante alega que: (I) “não sendo padronizado e possuindo substitutos terapêuticos disponibilizados no SUS, deve-se analisar a questão à luz do Tema 106 do STJ, segundo o qual o fornecimento de medicamento pelo Estado depende da comprovação de 4 pressupostos, dentre os quais a comprovação por laudo médico que justifique a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS” (fl. 04); (II) “inexistindo laudo médico que demonstre as posologias de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS, não há motivos que justifiquem a condenação do Estado ao fornecimento de medicamentos que custarão mais caro ao Erário já que comprando individualmente, fica mais difícil a negociação de preços” (fl. 05); (III) “o medicamento indicado pelo médico assistente da parte autora ou seu substituto fornecido no SUS é de competência do Município” (fl. 06); e que (IV) não há urgência que justifique o fornecimento imediato do fármaco pretendido.
Na instância originária, EUGÊNIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI ajuizou ação cominatória em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO almejando o fornecimento do medicamento não padronizado SPRAVATO, para utilização no tratamento de seu quadro patológico de transtorno depressivo.
O fornecimento de medicamentos não incorporados para utilização no Sistema Único de Saúde foi tratado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
No caso concreto, com base nos documentos carreados à petição inicial, não é possível identificar o primeiro requisito necessário ao deferimento do pleito autoral.
Do exame do laudo médico juntado no Id nº 38085847, do processo de origem, subscrito pelo médico psiquiatra José Luis Leal de Oliveira, denota-se que o tratamento prévio com fármacos ofertados pelo SUS foram informados pela própria paciente, ou seja, não houve uma avaliação concreta quanto a sua ineficácia, conforme trecho abaixo transcrito:
5. A paciente relata uso de medicamentos oferecidos pelo SUS, incluindo fluoxetina, sertralina, amitriptilina, nortriptilina e clomipramina, e que não houve resposta satisfatória a estes.
O outro laudo que instrui a exordial, firmado pela médica psiquiatra Rosiane L. da Cunha Marchi (Id’s nºs 38085848 e 38085850, do processo de origem) também não especifica, tal como se espera de um laudo circunstanciado, quando e como os tratamentos foram ministrados à autora com medicamentos fornecidos pelo SUS, constando, apenas genericamente, a apresentação de intolerância aos efeitos colaterais e ineficácia terapêutica.
A mesma percepção foi consignada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico, que, por meio da Nota Técnica nº 201569 (Id nº 39260664, do processo de origem), concluiu pela falta de demonstração da efetiva ineficácia dos recursos fornecidos pelo SUS e também da indispensabilidade do fármaco pretendido pela requerente, nos seguintes termos:
[...] apesar de constar relato em laudo de que a paciente já fez uso de diversos medicamentos, não consta descrição minuciosa sobre o período de tratamento com cada um deles, quais as associações utilizadas, dose administrada, os ajustes posológicos, assim como os manejos clínicos realizados e demais tomadas de decisões clínicas realizadas. Além disso, não consta relato de adesão da paciente a psicoterapia, considerada clinicamente relevante para o sucesso do tratamento.
Considerando ser um medicamento “novo” no mercado, com evidências limitadas (não foram encontrados ensaios clínicos randomizados, não controlados com placebo, de longa duração, com amostra significativa e não patrocinado pela indústria) e estudos escassos que comparem sua eficácia e segurança frente aos medicamentos amplamente utilizados na prática clínica para o tratamento da condição que aflige a Requerente, entende-se que o seu uso deve ser restrito e cauteloso, sendo a responsabilidade pela indicação de uso de inteira responsabilidade do médico prescritor.
Frente ao exposto, considerando a escassez de evidências sobre a segurança e eficácia do medicamento pleiteado a longo prazo, esclarecemos que não ficou demonstrada a impossibilidade da paciente de se beneficiar com as alternativas de tratamento padronizadas na rede pública de saúde. [...]
Desse modo, em que pese a gravidade da patologia em enfoque, não reputo presentes os requisitos exigidos para o pretendido fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde pretendido pela autora. Nesse mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. Medicamento spravato. Aplicação do tema 106 do STJ ao caso concreto. Medicamento não previsto nas políticas públicas do SUS. Ausência de documentos técnicos que apontem a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Não verifico, por ora, documentos técnicos que apontem a imprescindibilidade do tratamento, assim como da ineficácia dos métodos disponibilizados pelo SUS, haja vista que o laudo apresentado, prima facie, é padronizado, havendo, inclusive, procedimento instaurado pelo MP para apurar o ocorrido. Recurso provido. (TJRS; AI 5329455-36.2023.8.21.7000; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 11/12/2023; DJERS 18/12/2023)
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEPRESSÃO ANSIOSA GRAVE RESISTENTE AO TRATAMENTO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPERIOSA NECESSIDADE DO FÁRMACO EM DETRIMENTO AOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS PARA A DOENÇA. TEMA 106 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O autor alega ter sido diagnosticado com Depressão ansiosa grave Resistente ao Tratamento com ideação suicida (F33.2) sendo necessária intervenção emergencial para seu quadro devido aos riscos iminentes. Para combater a doença, já fez uso de vários medicamentos, no entanto, o tratamento não surte efeito. Por estas razões, o médico psiquiatra Dr. Cesar Porpino Tavares Lapenda, CRM nº. 24078, solicitou, com urgência, a liberação da medicação SPRAVATO. 2. No presente caso, o pleito liminar foi indeferido no primeiro grau, pois o magistrado não vislumbrou a presença dos requisitos contidos no julgamento do RESP. 1.657.156/RJ (Tema nº 106) do STJ, "uma vez que apesar de ter sido informado em relatório médico que o paciente já foi submetido a diversos tratamentos ao longo da vida, não há descrição de forma pormenorizada de todos os medicamentos já utilizados, com respectivas doses e tempos de uso". 3. Consta nos autos o parecer do NATJUS no sentido de que "existe a possibilidade de utilização de diversos esquemas terapêuticos, com múltiplos fármacos de uso oral. Disponíveis no SUS ou não, com custo significativamente menor. Além disso, não foram encontrados estudos científicos robustos que demonstrem superioridade de resposta clínica em longo prazo da escetamina sobre outros medicamentos, como os disponibilizados pelo SUS, para o quadro clínico apresentado". 4. O estudo confeccionado pelo setor do NATJUS expõe, com clareza, que apesar de o medicamento solicitado não constar na lista do SUS, há, no Brasil, diversas opções medicamentosas antidepressivas/antipsicóticas ou potencializadoras de esquemas farmacológicos para depressão psicótica de custo significativamente menor que a escetamina que não foram citadas como já utilizadas pelo requerente, cita-se a título de exemplo: Agomelatina, citalopram, venlafaxina, duloxetina, escitalopram, lurasidona, mirtazapina, olanzapina, paroxetina, quetiapina, trazodona e ziprasidona. 5. Além disso, pontuou que não foram encontrados estudos científicos robustos que demonstrem superioridade de resposta clínica, em longo prazo, da escetamina sobre outros medicamentos, como os disponibilizados pelo SUS, para o quadro clínico apresentado, alertando o valor estimado do tratamento prescrito em R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), o que impacta fortemente em qualquer orçamento público destinado à saúde. 6. Como sabido, a Tese firmada no Tema 106 do STJ assim preceitua: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018". 7. Sendo assim, como o laudo médico solicitante não descreve quais as drogas que já foram administradas, demonstrando por qual razão o remédio inovador foi solicitado em detrimento do vasto repertório de alternativas promovidas pelo Sistema de Saúde Brasileiro, não restou evidenciada a probabilidade do direito. 8. Agravo de Instrumento desprovido. 9. Custas pelo agravante suspensas em razão do deferimento da justiça gratuita. 10. Decisão unânime. (TJPE; AI 0009574-62.2023.8.17.9000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/08/2023)
Por fim, cabe salientar que as notas técnicas acostadas à contraminuta não infirmam a conclusão ora alcançada, tendo em vista que a eficácia da medicação para a patologia que acomete a requerente não foi sequer tratada no caso sob análise, já que a legitimidade da recusa, nesta situação, funda-se na ausência de comprovação da frustração do tratamento com os fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde.
Diante de todo o exposto CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
É como voto.
*
V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, no presente Agravo de Instrumento proposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, entendeu por reformar a decisão de origem, que determinou a este o fornecimento à parte autora, EUGENIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI, do medicamento Escetamina (Spravato), na quantidade e regularidade da prescrição médica (ID 38085847), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Em seu voto condutor o Ilte. Relator, entendendo, em síntese, a legitimidade da recusa por ausência de comprovação da frustração do tratamento com os fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, deu provimento ao recurso para “[...] reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial [...]”.
Pois bem, após a devida análise da questão, e com a devida vênia do Ilte. Relator, entendo por divergir do posicionamento alcançado.
É público e notório que decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).
As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF, art. 198, caput e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF, art. 198, § 1º).
O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.
Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (Lei nº 8.080/1990, art. 7º, inciso II).
Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar em fornecer o tratamento médico ou medicamento adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.
Na hipótese dos autos, em sentido diverso do que entendeu o Ilte. Relator, entendo que foi devidamente comprovada a ineficácia de outros medicamentos anteriormente utilizados, alguns, inclusive, por intolerância e efeitos colaterais.
Os documentos ID’s 38085848 e 38085850 dos autos de origem, processo nº 50002993220248080007, assinados pela Dra. Rosiane L. da Cunha Marchi, detentora de título de especialista em psiquiatria expedido pela USP, e que tratou da Agravada de fevereiro de 2006 a janeiro de 2022, descreveu em seus laudos diversos medicamentos que foram utilizados pela agravada sem êxito, bem como seu grave estado de transtorno depressivo.
Em trato contínuo, destaco que, no documento ID 38085847 do processo originário, laudo médico lavrado pelo Dr. José Luis Leal de Oliveira, também especialista em psiquiatria, e que prescreveu à Agravante a medicação em discussão nos autos, o médico citado, além de descrever vários medicamentos utilizados anteriormente sem êxito pela Agravada, deixou claro que:
“[...] A paciente corre risco iminente de morte, e há corresponsabilidade do SUS, e/ou da operadora e do douto auditor com a saúde do paciente.
Reitero a urgência no acesso a este tratamento por se tratar de quadro grave e com risco para a vida e a saúde do paciente, que além dos sintomas depressivos graves e da perda de qualidade de vida, possui risco elevado de suicídio. [...]” (destaquei)

Cumpre registrar que esta Corte possui diversos, e atuais, precedentes determinado o fornecimento da medicação em discussão (SPRAVATO) para casos de enfermidades similares e idênticas e, até mesmo, em quadros mais brandos que o da Agravada, inclusive alguns julgados de minha relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. MÉDICA NÃO CREDENCIADA AO PLANO DE SÁUDE E SEM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A autora/agravante possui diagnóstico de quadro depressivo recorrente desde 2019, atualmente é portadora do Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), com histórico de pensamentos e ideação suicida, e que durante todo o período de tratamento já fora utilizado inúmeros medicamentos para tratamento do seu quadro de depressão, porém, apesar de todos os esforços não consegue atingir a remissão total dos sintomas. Assim, ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável. 4) Importante consignar que não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. Segundo a bula do próprio medicamento, este “deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento”. 5) A agravante logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que a agravante esteja em tratamento com outras medicações. 6) Ademais, em relação aos fundamentos sustentados pela agravada em suas contrarrazões, de que o laudo médico realizado pela Dra. Elizandra Cola deveria ser desconsiderado, em razão da mesma não ser credenciada à Unimed Vitória e não possuir especialidade em psiquiatria, entendo não merecer razão a agravada, uma vez que tais fatos são irrelevantes para efeito de cobertura de medicamento, não possuindo influência no diagnóstico da patologia e seu consequente tratamento, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e provido. (Data: 11/Oct/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005869-88.2022.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos. II – Resta comprovada a necessidade da agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito). III - Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos. IV - Especificamente em relação ao SPRAVATO esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”. Precedentes. V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data: 26/Aug/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5013808-85.2023.8.08.0000 -Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico. 2. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4. Nesse contexto, considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Jul/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5010035-32.2023.8.08.0000 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 24/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5009331-19.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “SPRAVATO”. USO HOSPITALAR. EFICÁCIA DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão. 2. Em sede de exame perfunctório, forçoso concluir que a Agravada logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da Agravante em autorizar e custear o fornecimento do medicamento denominado “Cloridrato de Escetamina” (Spravato 28mg), na forma prescrita pelo médico assistente. 3. Conforme disposição do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, não constitui exigência mínima do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os neoplásicos. O medicamento prescrito, no entanto, de acordo com a abula e laudo médico apresentado, é de uso hospitalar. 4. A Lei nº 9.656/1998, modificada pela Lei nº 14.454/2022, agora estabelece explicitamente que o rol da ANS serve como referência básica, de forma que caso um médico prescreva um tratamento ou procedimento não incluído nesse rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de um órgão técnico da área da saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 12/Aug/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5012994-73.2023.8.08.0000 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)
Embora os precedentes desta Corte sejam no sentido da obrigatoriedade do plano de saúde fornecer a seus pacientes o tratamento com o medicamento Spravato, seria dezarrazoado não permitir que as pessoas menos afornutadas, as quais não tem condições de ter um plano de saúde, não pudessem ter acesso ao medicamento, principalmente quando estamos falando de uma medicação que pode salvar a vida de uma paciente em eminente risco de morte.
Ademais, em julgamentos igualmente recentes, restou consolidada a obrigação do Estado no fornecimento do medicamento pleiteado:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). PACIENTE PORTADORA DE EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE. STJ. RESP Nº 1.657.156/RJ. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida no Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à União (Ministério da Saúde) que adote as medidas necessárias ao fornecimento gratuito ou custeio do medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal), na dosagem de 84mg (3 dispositivos) a ser realizado sob supervisão de profissional de saúde, conforme prescrição médica constante no Id. 11982935, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de adoção de medidas pertinentes para o cumprimento da tutela específica. 2. O agravante alega, em síntese, o seguinte: 1) incompetência absoluta do Juízo a quo, remetendo-se os autos para um dos Juizados Especiais Federais; 2) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer para a União, nos moldes do Tema 793/STF; 3) o recorrido não preenche os requisitos legais para a obtenção do fármaco vindicado; 4) o prazo de cumprimento é exíguo. 3. Relativamente à preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo, com base no valor da causa, não merece prosperar o argumento. Em consulta aos autos principais, a modificação da posologia da medicação implicou aumento na utilização da medicação requerida, ensejando a alteração do valor da causa para R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). Logo, infere-se que o valor atribuído à causa está acima de 60 salários-mínimos, o que atrai a competência da Justiça Federal (Id. 4058200.12254765. Autos principais). 4. De resto, não há prejuízo para as partes, pois ainda que houvesse o reconhecimento da incompetência e a determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, os efeitos da decisão que concedeu o fornecimento do medicamento seriam conservados, até que outra fosse proferida pelo juízo competente, consoante os termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015 [TRF5. Processo 08078579220174050000. AG. Terceira Turma. Rel. Des. Fed. Rogério Fialho. Data do julgamento: 14/12/2017]. 5. O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015). 6. No que tange ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer para o ente federal conforme as regras de repartição de competências, nos moldes do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), esta Turma entende que não se trata de medida obrigatória que implique a imediata modificação do cumprimento como sustenta a agravante. De resto, saliente-se que nada obsta que o ente que suportou indevidamente os custos financeiros decorrentes do cumprimento da obrigação de fazer, posteriormente, promova o devido ajuste de contas (ressarcimento) com os outros entes integrantes do polo passivo. 7. O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todo cidadão. 8. O STJ, no julgamento do RESP nº 1.657.156/RJ (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, fixou os seguintes requisitos a serem observados em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado no SUS: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 9. No caso dos autos, o recorrido, 42 anos, é portador de o agravado é portador de Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID10: F33.2). De acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Rogério Nitsch, psiquiatra, o paciente já fez uso de vários fármacos (Carbonato de Lítio, Bupropiona, Vortioxetina, Imipramina, Sertralina e Brexpiprazol), todavia o quadro psiquiátrico refratário deste paciente ainda apresenta alto risco de suicido aguda. Diante deste cenário, o especialista prescreveu tratamento com o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) 28mg, nos termos da prescrição médica. Registre-se que o custo do tratamento anual é estimado em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), não podendo ser arcado pela parte autora, que é pessoa hipossuficiente economicamente. 10. Diante do exposto, verifica-se que: 1) a droga é imprescindível, não havendo substitutas no estágio atual da patologia; 2) a medicação tem alto custo, não podendo ser financiada pela parte autora; 3) o medicamento vindicado tem registro na ANVISA, com indicação expressa para a patologia que o acomete, não se tratando de terapia experimental ou de uso off label. 11. Registre-se que esta Corte Regional, em situação semelhante, tem julgado que concedeu esse mesmo medicamento à parte interessada. Precedente: AG 08077252520234050000, Rel. Des. Rogério Fialho, Terceira Turma, Julgamento: 05/10/2023.12. Por derradeiro, como bem observado pela decisão que apreciou o pedido liminar neste agravo, para que haja o fornecimento do fármaco é necessária a adoção de uma série de medidas burocráticas que demandam um certo tempo para sua implementação, razão pela qual mostra-se razoável a fixação do prazo para cumprimento em 30 (trinta) dias, bem como mantêm-se as medidas de contracautela estabelecidas na decisão monocrática (apresentação de relatório atualizado a cada três meses para continuidade do tratamento, devolução das sobras em caso de sustação/encerramento da terapia).13. Agravo de instrumento parcialmente provido para ampliar o prazo de fornecimento do medicamento para 30 (trinta) dias, além de fixar medidas de contracautela. (TRF 5ª R.; AG 08115004820234050000; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado; Julg. 30/01/2024) (destaquei)
Do referido voto se pode trasncrever que:
“[...] No caso dos autos, o recorrido, 42 anos, é portador portador de Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID10: F33.2). De acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Rogério Nitsch, psiquiatra, o paciente já fez uso de vários fármacos (Carbonato de Lítio, Bupropiona, Vortioxetina, Imipramina, Sertralina e Brexpiprazol), todavia o "quadro psiquiátrico refratário deste paciente ainda apresenta alto risco de suicido aguda". Diante deste cenário, o especialista prescreveu tratamento com o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) 28mg, nos termos da prescrição médica. Registre-se que o custo do tratamento anual é estimado em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), não podendo ser arcado pela parte autora, que é pessoa hipossuficiente economicamente (Ids. 4058200.12026698, 4058303.27758 4058200.12026708 e 4058200.12254776- autos principais).
Diante do exposto, verifica-se que: 1) a droga é imprescindível, não havendo substitutas no estágio atual da patologia; 2) a medicação tem alto custo, não podendo ser financiada pela parte autora; 3) o medicamento vindicado tem registro na ANVISA, com indicação expressa para a patologia que o acomete, não se tratando de terapia experimental ou de uso off label (Id. 4058200.12026767).
Registre-se que esta Corte Regional, em situação semelhante, tem julgado que concedeu esse mesmo medicamento à parte interessada. Precedente: AG 08077252520234050000, Rel. Des. Rogério Fialho, Terceira Turma, Julgamento: 05/10/2023.
Não há como se falar em violação aos princípios da isonomia, impessoalidade ou universalidade na medida em que o recorrido demonstrou a excepcionalidade de sua situação. Trata-se, in casu, da concretização do direito constitucional à saúde, que é um dever do Estado.
A Administração não pode negar-se a fornecer um tratamento essencial à saúde do requerido, usando como argumento a sua excessiva onerosidade. Logo, incabível a alegação da "reserva do possível", pois mesmo sendo indiscutível que o fornecimento de medicamentos ou tratamento de alto custo requer a existência de recursos orçamentários, sabe-se que tal alegação não ampara os apelantes, tendo em vista que o Estado tem o dever de planejar e priorizar a aplicação dos recursos arrecadados, tudo a fim de assegurar aos que necessitam um tratamento digno, além de que não basta a mera alegação genérica de prejuízo. [...]”
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação para fornecimento de medicamentos c/c tutela de urgência antecipada. Transtorno depressivo recorrente. Determinação de fornecimento do medicamento spravato. Concessão de tutela de urgência. Insurgência do estado. Medicamentos não incorporados pelo SUS. Manutenção do juízo estadual e do prazo para o cumprimento da obrigação. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJSE; AI 202300856477; Ac. 7828/2024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Costa Neto; DJSE 08/03/2024)” (destaquei)
Cabe também ressaltar que, embora a Agravada tenha demonstrado a ineficácia de inúmeros fármacos anteriormente utilizados por ela, não compete, em absoluto, ao Julgador exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada, neste sentido já se pronunciou esta Câmara, de forma unânime, em precedente de minha relatoria:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. REQUISITOS. TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Constituição da República estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 3) Infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4) No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o paciente é portador de Diabetes Mellitus do tipo 2 – CID10 - E11, necessitando, com isso, da medicação prescrita, com a ressalva na própria prescrição médica em relação à impossibilidade de substituir a medicação prescrita por genéricos e também por medicamentos fornecidos pelo SUS “por não apresentarem a mesma eficácia no paciente em questão” (fl. 21). 5) O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. Assim, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica. 6) O controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal do apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada. 7) Considerando que os medicamentos prescritos estão registrados na ANVISA e não padronizados no SUS, aplica-se ao caso o TEMA 106 do STJ (REsp n. 1.657.156/RJ), cujo deferimento exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 8) Do cotejo dos autos, denota-se que restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos para fazer jus à aquisição do medicamento em questão e, portanto, não merece reparo a r. sentença. 9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 24/Jan/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000644-65.2019.8.08.0005 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Tutela de Evidência) (destaquei)
Por fim, quanto à legitimidade do Estado para fornecimento do medicamento, cumpre destacar que o STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015).
Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que a Agravada tem direito ao tratamento pleiteado na inicial, devendo, ao menos neste momento de cognição sumária, ser confirmada a decisão objurgada, até porque, o risco de irreversibilidade é muito maior para Agravada, a qual pode perder a própria vida caso não utilizada a medicação prescrita, do que para o Estado, cujo prejuízo será apenas financeiro.
Ante a todo o exposto, e pedindo novamente vênia ao Relator, voto pelo CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO ao recurso, de forma a manter a decisão objurgada.

É como voto Sr. Presidente.

*
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª da Vara da Comarca de Baixo Guandu (Id nº 38435892, do processo de origem), que, nos autos da ação cominatória movida em seu desfavor por
EUG
Ê
NIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “a fim determinar ao requerido o fornecimento à parte autora do medicamento Escetamina (Spravato), na quantidade e regularidade da prescrição médica (ID 38085847)”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7960010, em resumo, o ente agravante alega que:
(I)
“não sendo padronizado e possuindo substitutos terapêuticos disponibilizados no SUS, deve-se analisar a questão à luz do Tema 106 do STJ, segundo o qual o fornecimento de medicamento pelo Estado depende da comprovação de 4 pressupostos, dentre os quais a comprovação por laudo médico que justifique a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS” (fl. 04);
(II)
“inexistindo laudo médico que demonstre as posologias de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS, não há motivos que justifiquem a condenação do Estado ao fornecimento de medicamentos que custarão mais caro ao Erário já que comprando individualmente, fica mais difícil a negociação de preços” (fl. 05);
(I
II
)
“o medicamento indicado pelo médico assistente da parte autora ou seu substituto fornecido no SUS é de competência do Município” (fl. 06); e que
(
I
V)
não há urgência que justifique o fornecimento imediato do fármaco pretendido.

Na instância originária,
EUG
Ê
NIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI
ajuizou ação cominatória em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almejando o fornecimento do medicamento não padronizado SPRAVATO, para utilização no tratamento de seu quadro patológico de transtorno depressivo.

O fornecimento de medicamentos não incorporados para utilização no Sistema Único de Saúde foi tratado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso concreto, com base nos documentos carreados à petição inicial, não é possível identificar o primeiro requisito necessário ao deferimento do pleito autoral.

Do exame do laudo médico juntado no Id nº 38085847, do processo de origem, subscrito pelo médico psiquiatra José Luis Leal de Oliveira, denota-se que o tratamento prévio com fármacos ofertados pelo SUS foram informados pela própria paciente, ou seja, não houve uma avaliação concreta quanto a sua ineficácia, conforme trecho abaixo transcrito:

5. A paciente relata uso de medicamentos oferecidos pelo SUS, incluindo fluoxetina, sertralina, amitriptilina, nortriptilina e clomipramina, e que não houve resposta satisfatória a estes.

O outro laudo que instrui a exordial, firmado pela médica psiquiatra Rosiane L. da Cunha Marchi (Id’s nºs 38085848 e 38085850, do processo de origem) também não especifica, tal como se espera de um laudo circunstanciado, quando e como os tratamentos foram ministrados à autora com medicamentos fornecidos pelo SUS, constando, apenas genericamente, a apresentação de intolerância aos efeitos colaterais e ineficácia terapêutica.

A mesma percepção foi consignada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico, que, por meio da Nota Técnica nº 201569 (Id nº 39260664, do processo de origem), concluiu pela falta de demonstração da efetiva ineficácia dos recursos fornecidos pelo SUS e também da indispensabilidade do fármaco pretendido pela requerente, nos seguintes termos:

[...] apesar de constar relato em laudo de que a paciente já fez uso de diversos medicamentos, não consta descrição minuciosa sobre o período de tratamento com cada um deles, quais as associações utilizadas, dose administrada, os ajustes posológicos, assim como os manejos clínicos realizados e demais tomadas de decisões clínicas realizadas. Além disso, não consta relato de adesão da paciente a psicoterapia, considerada clinicamente relevante para o sucesso do tratamento.

Considerando ser um medicamento “novo” no mercado, com evidências limitadas (não foram encontrados ensaios clínicos randomizados, não controlados com placebo, de longa duração, com amostra significativa e não patrocinado pela indústria) e estudos escassos que comparem sua eficácia e segurança frente aos medicamentos amplamente utilizados na prática clínica para o tratamento da condição que aflige a Requerente, entende-se que o seu uso deve ser restrito e cauteloso, sendo a responsabilidade pela indicação de uso de inteira responsabilidade do médico prescritor.

Frente ao exposto, considerando a escassez de evidências sobre a segurança e eficácia do medicamento pleiteado a longo prazo, esclarecemos que não ficou demonstrada a impossibilidade da paciente de se beneficiar com as alternativas de tratamento padronizadas na rede pública de saúde. [...]

Desse modo, em que pese a gravidade da patologia em enfoque, não reputo presentes os requisitos exigidos para o pretendido fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde pretendido pela autora. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. Medicamento spravato. Aplicação do tema 106 do STJ ao caso concreto. Medicamento não previsto nas políticas públicas do SUS. Ausência de documentos técnicos que apontem a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Não verifico, por ora, documentos técnicos que apontem a imprescindibilidade do tratamento, assim como da ineficácia dos métodos disponibilizados pelo SUS, haja vista que o laudo apresentado, prima facie, é padronizado, havendo, inclusive, procedimento instaurado pelo MP para apurar o ocorrido. Recurso provido. (TJRS; AI 5329455-36.2023.8.21.7000; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 11/12/2023; DJERS 18/12/2023)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEPRESSÃO ANSIOSA GRAVE RESISTENTE AO TRATAMENTO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPERIOSA NECESSIDADE DO FÁRMACO EM DETRIMENTO AOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS PARA A DOENÇA. TEMA 106 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O autor alega ter sido diagnosticado com Depressão ansiosa grave Resistente ao Tratamento com ideação suicida (F33.2) sendo necessária intervenção emergencial para seu quadro devido aos riscos iminentes. Para combater a doença, já fez uso de vários medicamentos, no entanto, o tratamento não surte efeito. Por estas razões, o médico psiquiatra Dr. Cesar Porpino Tavares Lapenda, CRM nº. 24078, solicitou, com urgência, a liberação da medicação SPRAVATO. 2. No presente caso, o pleito liminar foi indeferido no primeiro grau, pois o magistrado não vislumbrou a presença dos requisitos contidos no julgamento do RESP. 1.657.156/RJ (Tema nº 106) do STJ, "uma vez que apesar de ter sido informado em relatório médico que o paciente já foi submetido a diversos tratamentos ao longo da vida, não há descrição de forma pormenorizada de todos os medicamentos já utilizados, com respectivas doses e tempos de uso". 3. Consta nos autos o parecer do NATJUS no sentido de que "existe a possibilidade de utilização de diversos esquemas terapêuticos, com múltiplos fármacos de uso oral. Disponíveis no SUS ou não, com custo significativamente menor. Além disso, não foram encontrados estudos científicos robustos que demonstrem superioridade de resposta clínica em longo prazo da escetamina sobre outros medicamentos, como os disponibilizados pelo SUS, para o quadro clínico apresentado". 4. O estudo confeccionado pelo setor do NATJUS expõe, com clareza, que apesar de o medicamento solicitado não constar na lista do SUS, há, no Brasil, diversas opções medicamentosas antidepressivas/antipsicóticas ou potencializadoras de esquemas farmacológicos para depressão psicótica de custo significativamente menor que a escetamina que não foram citadas como já utilizadas pelo requerente, cita-se a título de exemplo: Agomelatina, citalopram, venlafaxina, duloxetina, escitalopram, lurasidona, mirtazapina, olanzapina, paroxetina, quetiapina, trazodona e ziprasidona. 5. Além disso, pontuou que não foram encontrados estudos científicos robustos que demonstrem superioridade de resposta clínica, em longo prazo, da escetamina sobre outros medicamentos, como os disponibilizados pelo SUS, para o quadro clínico apresentado, alertando o valor estimado do tratamento prescrito em R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), o que impacta fortemente em qualquer orçamento público destinado à saúde. 6. Como sabido, a Tese firmada no Tema 106 do STJ assim preceitua: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018". 7. Sendo assim, como o laudo médico solicitante não descreve quais as drogas que já foram administradas, demonstrando por qual razão o remédio inovador foi solicitado em detrimento do vasto repertório de alternativas promovidas pelo Sistema de Saúde Brasileiro, não restou evidenciada a probabilidade do direito. 8. Agravo de Instrumento desprovido. 9. Custas pelo agravante suspensas em razão do deferimento da justiça gratuita. 10. Decisão unânime. (TJPE; AI 0009574-62.2023.8.17.9000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/08/2023)

Por fim, cabe salientar que as notas técnicas acostadas à contraminuta não infirmam a conclusão ora alcançada, tendo em vista que a eficácia da medicação para a patologia que acomete a requerente não foi sequer tratada no caso sob análise, já que a legitimidade da recusa, nesta situação, funda-se na ausência de comprovação da frustração do tratamento com os fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO – VISTA

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, no presente Agravo de Instrumento proposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
entendeu por reformar a decisão de origem, que determinou a este o fornecimento à parte autora,
EUGENIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI
, do medicamento Escetamina (Spravato), na quantidade e regularidade da prescrição médica (ID 38085847), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em seu voto condutor o Ilte. Relator, entendendo, em síntese, a legitimidade da recusa por ausência de comprovação da frustração do tratamento com os fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, deu provimento ao recurso para “[...]
reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial
[...]”.

Pois bem, após a devida análise da questão,
e com a devida vênia do Ilte. Relator, entendo por divergir do posicionamento alcançado.

É público e notório que decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF, art. 198, caput e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
” (Lei nº 8.080/1990, art. 7º, inciso II).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar em fornecer o tratamento médico ou medicamento adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

Na hipótese dos autos, em sentido diverso do que entendeu o Ilte. Relator, entendo que foi devidamente comprovada a ineficácia de outros medicamentos anteriormente utilizados, alguns, inclusive, por intolerância e efeitos colaterais.

Os documentos ID’s 38085848 e 38085850 dos autos de origem, processo nº 50002993220248080007, assinados pela Dra. Rosiane L. da Cunha Marchi, detentora de título de
especialista em psiquiatria
expedido pela USP, e que tratou da Agravada de fevereiro de 2006 a janeiro de 2022, descreveu em seus laudos diversos medicamentos que foram utilizados pela agravada sem êxito, bem como seu grave estado de transtorno depressivo.

Em trato contínuo, destaco que, no documento ID 38085847 do processo originário, laudo médico lavrado pelo Dr. José Luis Leal de Oliveira,
também especialista em psiquiatria
, e que prescreveu à Agravante a medicação em discussão nos autos, o médico citado, além de descrever vários medicamentos utilizados anteriormente sem êxito pela Agravada, deixou claro que:

“[...]
A paciente corre risco iminente de morte
, e há corresponsabilidade do SUS, e/ou da operadora e do douto auditor com a saúde do paciente.

Reitero a urgência no acesso a este tratamento por se tratar de quadro grave e com risco para a vida e a saúde do paciente
, que além dos sintomas depressivos graves e da perda de qualidade de vida,
possui risco elevado de suicídio
. [...]” (destaquei)

Cumpre registrar que esta Corte possui diversos, e atuais, precedentes determinado o fornecimento da medicação em discussão (SPRAVATO) para casos de enfermidades similares e idênticas e, até mesmo, em quadros mais brandos que o da Agravada, inclusive alguns julgados de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. MÉDICA NÃO CREDENCIADA AO PLANO DE SÁUDE E SEM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A autora/agravante possui diagnóstico de quadro depressivo recorrente desde 2019, atualmente é portadora do
Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), com histórico de pensamentos e ideação suicida, e que durante todo o período de tratamento já fora utilizado inúmeros medicamentos para tratamento do seu quadro de depressão, porém, apesar de todos os esforços não consegue atingir a remissão total dos sintomas. Assim, ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano.
3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável. 4) Importante consignar que não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. Segundo a bula do próprio medicamento, este “deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento”. 5) A agravante logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que a agravante esteja em tratamento com outras medicações. 6) Ademais, em relação aos fundamentos sustentados pela agravada em suas contrarrazões, de que o laudo médico realizado pela Dra. Elizandra Cola deveria ser desconsiderado, em razão da mesma não ser credenciada à Unimed Vitória e não possuir especialidade em psiquiatria, entendo não merecer razão a agravada, uma vez que tais fatos são irrelevantes para efeito de cobertura de medicamento, não possuindo influência no diagnóstico da patologia e seu consequente tratamento, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e provido. (Data: 11/Oct/2023 - Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
- Número: 5005869-88.2022.8.08.0000 - Magistrado:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
- Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO
. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos. II –
Resta comprovada a necessidade da agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito)
. III - Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos. IV - Especificamente em relação ao SPRAVATO esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3.
O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”. Precedentes
. V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data:
26/Aug/2024
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5013808-85.2023.8.08.0000 -Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico. 2. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4. Nesse contexto, considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável. 5. Recurso desprovido. (Data:
26/Jul/2024
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5010035-32.2023.8.08.0000 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada
. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
24/Nov/2023
-
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
- Número: 5009331-19.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “SPRAVATO”. USO HOSPITALAR. EFICÁCIA DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão. 2.
Em sede de exame perfunctório, forçoso concluir que a Agravada logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da Agravante em autorizar e custear o fornecimento do medicamento denominado “Cloridrato de Escetamina” (Spravato 28mg), na forma prescrita pelo médico assistente.
3. Conforme disposição do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, não constitui exigência mínima do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os neoplásicos. O medicamento prescrito, no entanto, de acordo com a abula e laudo médico apresentado, é de uso hospitalar. 4. A Lei nº 9.656/1998, modificada pela Lei nº 14.454/2022, agora estabelece explicitamente que o rol da ANS serve como referência básica, de forma que caso um médico prescreva um tratamento ou procedimento não incluído nesse rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de um órgão técnico da área da saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
12/Aug/2024
-
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
- Número: 5012994-73.2023.8.08.0000 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

Embora os precedentes desta Corte sejam no sentido da obrigatoriedade do plano de saúde fornecer a seus pacientes o tratamento com o medicamento
Spravato,
seria dezarrazoado não permitir que as pessoas menos afornutadas, as quais não tem condições de ter um plano de saúde, não pudessem ter acesso ao medicamento, principalmente quando estamos falando de uma medicação que pode salvar a vida de uma paciente em eminente risco de morte.

Ademais, em julgamentos igualmente recentes, restou consolidada a obrigação do Estado no fornecimento do medicamento pleiteado:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). PACIENTE PORTADORA DE EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE. STJ. RESP Nº 1.657.156/RJ. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida no Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à União (Ministério da Saúde) que adote as medidas necessárias ao fornecimento gratuito ou custeio do medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal), na dosagem de 84mg (3 dispositivos) a ser realizado sob supervisão de profissional de saúde, conforme prescrição médica constante no Id. 11982935, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de adoção de medidas pertinentes para o cumprimento da tutela específica. 2. O agravante alega, em síntese, o seguinte: 1) incompetência absoluta do Juízo a quo, remetendo-se os autos para um dos Juizados Especiais Federais; 2) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer para a União, nos moldes do Tema 793/STF; 3) o recorrido não preenche os requisitos legais para a obtenção do fármaco vindicado; 4) o prazo de cumprimento é exíguo. 3. Relativamente à preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo, com base no valor da causa, não merece prosperar o argumento. Em consulta aos autos principais, a modificação da posologia da medicação implicou aumento na utilização da medicação requerida, ensejando a alteração do valor da causa para R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). Logo, infere-se que o valor atribuído à causa está acima de 60 salários-mínimos, o que atrai a competência da Justiça Federal (Id. 4058200.12254765. Autos principais). 4. De resto, não há prejuízo para as partes, pois ainda que houvesse o reconhecimento da incompetência e a determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, os efeitos da decisão que concedeu o fornecimento do medicamento seriam conservados, até que outra fosse proferida pelo juízo competente, consoante os termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015 [TRF5. Processo 08078579220174050000. AG. Terceira Turma. Rel. Des. Fed. Rogério Fialho. Data do julgamento: 14/12/2017]. 5. O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015). 6. No que tange ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer para o ente federal conforme as regras de repartição de competências, nos moldes do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), esta Turma entende que não se trata de medida obrigatória que implique a imediata modificação do cumprimento como sustenta a agravante. De resto, saliente-se que nada obsta que o ente que suportou indevidamente os custos financeiros decorrentes do cumprimento da obrigação de fazer, posteriormente, promova o devido ajuste de contas (ressarcimento) com os outros entes integrantes do polo passivo. 7. O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todo cidadão. 8. O STJ, no julgamento do RESP nº 1.657.156/RJ (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, fixou os seguintes requisitos a serem observados em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado no SUS: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 9. No caso dos autos, o recorrido, 42 anos, é portador de o agravado é portador de Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID10: F33.2). De acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Rogério Nitsch, psiquiatra, o paciente já fez uso de vários fármacos (Carbonato de Lítio, Bupropiona, Vortioxetina, Imipramina, Sertralina e Brexpiprazol), todavia o quadro psiquiátrico refratário deste paciente ainda apresenta alto risco de suicido aguda.
Diante deste cenário, o especialista prescreveu tratamento com o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) 28mg, nos termos da prescrição médica. Registre-se que o custo do tratamento anual é estimado em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), não podendo ser arcado pela parte autora, que é pessoa hipossuficiente economicamente. 10. Diante do exposto, verifica-se que: 1) a droga é imprescindível, não havendo substitutas no estágio atual da patologia; 2) a medicação tem alto custo, não podendo ser financiada pela parte autora; 3) o medicamento vindicado tem registro na ANVISA, com indicação expressa para a patologia que o acomete, não se tratando de terapia experimental ou de uso off label. 11. Registre-se que esta Corte Regional, em situação semelhante, tem julgado que concedeu esse mesmo medicamento à parte interessada
. Precedente: AG 08077252520234050000, Rel. Des. Rogério Fialho, Terceira Turma, Julgamento: 05/10/2023.12. Por derradeiro, como bem observado pela decisão que apreciou o pedido liminar neste agravo, para que haja o fornecimento do fármaco é necessária a adoção de uma série de medidas burocráticas que demandam um certo tempo para sua implementação, razão pela qual mostra-se razoável a fixação do prazo para cumprimento em 30 (trinta) dias, bem como mantêm-se as medidas de contracautela estabelecidas na decisão monocrática (apresentação de relatório atualizado a cada três meses para continuidade do tratamento, devolução das sobras em caso de sustação/encerramento da terapia).13. Agravo de instrumento parcialmente provido para ampliar o prazo de fornecimento do medicamento para 30 (trinta) dias, além de fixar medidas de contracautela. (TRF 5ª R.; AG 08115004820234050000; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado; Julg.
30/01/2024
) (destaquei)

Do referido voto se pode trasncrever que:

“[...] No caso dos autos, o recorrido, 42 anos, é portador portador de Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID10: F33.2). De acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Rogério Nitsch, psiquiatra, o paciente já fez uso de vários fármacos (Carbonato de Lítio, Bupropiona, Vortioxetina, Imipramina, Sertralina e Brexpiprazol), todavia o "quadro psiquiátrico refratário deste paciente ainda apresenta alto risco de suicido aguda". Diante deste cenário, o especialista prescreveu tratamento com o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) 28mg, nos termos da prescrição médica. Registre-se que o custo do tratamento anual é estimado em R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), não podendo ser arcado pela parte autora, que é pessoa hipossuficiente economicamente (Ids. 4058200.12026698, 4058303.27758 4058200.12026708 e 4058200.12254776- autos principais).

Diante do exposto, verifica-se que: 1) a droga é imprescindível, não havendo substitutas no estágio atual da patologia; 2) a medicação tem alto custo, não podendo ser financiada pela parte autora; 3) o medicamento vindicado tem registro na ANVISA, com indicação expressa para a patologia que o acomete, não se tratando de terapia experimental ou de uso off label (Id. 4058200.12026767).

Registre-se que esta Corte Regional, em situação semelhante, tem julgado que concedeu esse mesmo medicamento à parte interessada. Precedente: AG 08077252520234050000, Rel. Des. Rogério Fialho, Terceira Turma, Julgamento: 05/10/2023.

Não há como se falar em violação aos princípios da isonomia, impessoalidade ou universalidade na medida em que o recorrido demonstrou a excepcionalidade de sua situação. Trata-se, in casu, da concretização do direito constitucional à saúde, que é um dever do Estado.

A Administração não pode negar-se a fornecer um tratamento essencial à saúde do requerido, usando como argumento a sua excessiva onerosidade. Logo, incabível a alegação da "reserva do possível", pois mesmo sendo indiscutível que o fornecimento de medicamentos ou tratamento de alto custo requer a existência de recursos orçamentários, sabe-se que tal alegação não ampara os apelantes, tendo em vista que o Estado tem o dever de planejar e priorizar a aplicação dos recursos arrecadados, tudo a fim de assegurar aos que necessitam um tratamento digno, além de que não basta a mera alegação genérica de prejuízo. [...]”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação para fornecimento de medicamentos c/c tutela de urgência antecipada.
Transtorno depressivo recorrente. Determinação de fornecimento do medicamento spravato. Concessão de tutela de urgência. Insurgência do estado. Medicamentos não incorporados pelo SUS. Manutenção do juízo estadual e do prazo para o cumprimento da obrigação
. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJSE; AI 202300856477; Ac. 7828/2024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Costa Neto; DJSE 08/03/2024)” (destaquei)

Cabe também ressaltar que, embora a Agravada tenha demonstrado a ineficácia de inúmeros fármacos anteriormente utilizados por ela, não compete, em absoluto, ao Julgador exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada, neste sentido já se pronunciou esta Câmara, de forma unânime, em precedente de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. REQUISITOS. TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Constituição da República estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 3) Infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4) No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o paciente é portador de Diabetes Mellitus do tipo 2 – CID10 - E11, necessitando, com isso, da medicação prescrita, com a ressalva na própria prescrição médica em relação à impossibilidade de substituir a medicação prescrita por genéricos e também por medicamentos fornecidos pelo SUS “por não apresentarem a mesma eficácia no paciente em questão” (fl. 21). 5)
O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. Assim, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.
6) O controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal do apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada. 7) Considerando que os medicamentos prescritos estão registrados na ANVISA e não padronizados no SUS, aplica-se ao caso o TEMA 106 do STJ (REsp n. 1.657.156/RJ), cujo deferimento exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 8) Do cotejo dos autos, denota-se que restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos para fazer jus à aquisição do medicamento em questão e, portanto, não merece reparo a r. sentença. 9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (
Data: 24/Jan/2024
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0000644-65.2019.8.08.0005 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Tutela de Evidência) (destaquei)

Por fim, quanto à legitimidade do Estado para fornecimento do medicamento, cumpre destacar que o STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1)
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
(STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015).

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que a Agravada tem direito ao tratamento pleiteado na inicial, devendo, ao menos neste momento de cognição sumária, ser confirmada a decisão objurgada, até porque, o risco de irreversibilidade é muito maior para Agravada, a qual pode perder a própria vida caso não utilizada a medicação prescrita, do que para o Estado, cujo prejuízo será apenas financeiro.

Ante a todo o exposto, e pedindo novamente vênia ao Relator,
voto pelo CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO

ao recurso, de forma a manter a decisão objurgada.

É como voto Sr. Presidente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.